Tribunal: TJES
Processo: 5003909-97.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-06-20

Ementa:
PROCESSO Nº
5003909-97.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALTIELES PASSOS DE SOUZA
A. COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705
RELATOR: NEY BATISTA COUTINHO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ORDEM PÚBLICA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIENTES PARA A SOLTURA – EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas e resistência pela decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e demais documentos constantes dos autos.

Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem tem força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão. Precedentes.

A ocorrência de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio constitucional da proporcionalidade, tendo em vista a complexidade do feito, o comportamento do litigante e a atuação do órgão jurisdicional.

Diante do regular impulsionamento do feito, bem como interposição de pedidos de soltura do paciente, não há de se falar em ocorrência de excesso de prazo para formação de culpa.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, de de 2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003909-97.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALTIELES PASSOS DE SOUZA
COATOR: JUIZO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003909-97.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALTIELES PASSOS DE SOUZA
A. COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705
RELATOR: NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
ALTIELIS PASSOS DE SOUZA
, ao qual é imputada a prática dos crimes de tráfico de drogas e resistência (art. 33, da Lei nº 11.343/06 e art. 329, do CP).

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista estar preso cautelarmente desde o dia 20.10.2021 sem ainda ter sido realizada a audiência de instrução e julgamento.

Liminar indeferida (id. 2584287).

Informações (id. 2606377) e Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (id. 2631590).

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA/ES, 24 de maio de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO
Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5003909-97.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALTIELES PASSOS DE SOUZA
A. COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705
RELATOR: NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

Conforme relatado, sustenta o impetrante a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista estar preso cautelarmente desde o dia 20.10.2021 sem ainda ter sido realizada a audiência de instrução e julgamento.

Pois bem.

Em análise dos documentos acostados aos autos (id. 2427889), é possível vislumbrar o cabimento da segregação preventiva, eis que ao paciente é imputada a prática do delito de
tráfico de drogas, crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos, de modo que presente a regra estabelecida no inciso I, do artigo 313, do CPP (id. 2219715).

De igual modo, possível
constatar a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos crimes em questão, como se vê da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e a que manteve a prisão cautelar, bem como dos demais documentos constantes dos autos de primeiro grau (id. 2574848).

A título de ilustração, transcrevo trecho da audiência de custódia:

[...] Conforme consta no APFD, durante patrulhamento policiais avistaram indivíduo em veículo realizando manobras suspeitas, sendo dada voz de parada para realizada abordagem. Em seguida o indivíduo abandonou o veículo e empreendeu fuga a pé com uma sacola plástica em mãos, desobedecendo ordens de parada, sendo acompanhado, momento em que invadiu a casa de nº 80 na tentativa de evadir dos militares. Chegando nos fundos da casa, o indivíduo tentou pular o muro do fundo sendo capturado pelo SD Batista e, ao ser capturado, desferiu golpes de socos e cotoveladas, sendo necessário uso moderado da força para cessar a injusta agressão. Após ser contido, foi constatado que o autuado carregava um tablete de crack e tentou se desfazer dos objetos, os arremessando por cima do telhado da casa vizinha em que foi abordado. [...] (Id. 2219705).

Assim,
verifico que estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, I e 315, do CPP, razão pela qual não se mostra apropriada, neste momento, a aplicação das medidas cautelares de caráter pessoal diversas da segregação e previstas no artigo 319 do CPP.

Cumpre registrar também que
“eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem tem força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão”
(
TJES
, Habeas Corpus, 0022643-21.2021.8.08.0000, Desª.
ELISABETH LORDES
, Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17.11.2021).

No tocante ao excesso de prazo, ressalto que o tema deve ser examinado à luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista a complexidade do feito, o comportamento do litigante e a atuação do órgão jurisdicional (
STJ
, HC 711671/RS, Min.
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
, Sexta Turma, DJe: 20.3.2022).

Conforme se observa nas informações prestadas pelo magistrado (id. 2606377), no dia 21.10.2021, foi decretada a prisão preventiva do paciente em audiência de custódia. No dia 29.10.2021, a defesa apresentou pedido de revogação da prisão, o qual foi indeferido em 2.12.2021, sendo o paciente citado pessoalmente na data de 25.1.2022 (id. 2574848 fl. 64).

Desse modo,
não há que se falar em excesso de prazo, estando, inclusive, em consonância com a razoabilidade verificada pela Corte Superior de Justiça no seguinte julgado semelhante:

3. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade
.
4. Desde a realização da audiência de custódia, em 08/10/2019, a tramitação do feito não permaneceu por longos lapsos sem movimentação. A instrução por certo já teria sido concluída, caso a pandemia causada pelo novo Coronavírus não constituísse motivo de força maior que levou à redesignação da audiência final. Outrossim, considerando que algumas testemunhas já foram ouvidas e que falta apenas a oitiva de uma testemunha e o interrogatório do Acusado,
verifica-se que o encerramento da instrução é iminente, o que afasta, dessa forma, o alegado excesso de prazo.
5. Recurso desprovido, com recomendação de urgência no julgamento do Recorrente.
(
STJ,
RHC 129.064/MG, Rel. Ministra
Laurita Vaz
, 6ª Turma, DJe 19.08.2020).

M
edi
ante tais fundamentos,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO Nº
5003909-97.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALTIELES PASSOS DE SOUZA
A. COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705
RELATOR: NEY BATISTA COUTINHO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ORDEM PÚBLICA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIENTES PARA A SOLTURA – EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas e resistência pela decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e demais documentos constantes dos autos.

Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem tem força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão. Precedentes.

A ocorrência de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio constitucional da proporcionalidade, tendo em vista a complexidade do feito, o comportamento do litigante e a atuação do órgão jurisdicional.

Diante do regular impulsionamento do feito, bem como interposição de pedidos de soltura do paciente, não há de se falar em ocorrência de excesso de prazo para formação de culpa.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 15 de junho de 2022.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.